Tribunal: STF
Processo: Pet 1079
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
E  M  E   N  T  A:  Execução   penal:  pena  de  multa:
exequibilidade sujeita ao trânsito em julgado da condenação.
              1.  O  trânsito  em  julgado  da  decisão  condenatória
constitui o termo inicial do prazo para a satisfação da pena de multa
(CPen.,  art.  50),  cuja  exaustao, de  sua  vez,  e  pressuposto da
execução compulsoria (LEP, art. 164).
              2.  Para esse efeito,  não e dado reputar transitada em
julgado  a  decisão que,  embora  proferida em  instância  única pelo
Supremo  Tribunal, esta sujeita a embargos de declaração, pois do seu
julgamento pode eventualmente decorrer a alteração do julgado.
              3.  Do paradoxo de  que se  venha admitindo, malgrado o
art.  5.,  LVII,  da  Constituição,  a  execução  provisoria  da pena
privativa  de liberdade - por definição, irreparavel -, a qual não se
admite  na da  pena pecuniaria  - de  facil restituição  -, o  que se
extrai e um argumento a mais contra a jurisprudência firmada quanto a
primeira,  não, a possibilidade  de abstrair-se, quanto a execução da
multa, da exigência legal inequivoca da coisa julgada.